Tribunal: TJMT
Processo: 1008016-02.2023.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008016-02.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Ameaça, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIELTON CUNHA DA SILVA - CPF: 024.229.581-92 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KLAYTON FERREIRA DE JESUS - CPF: 759.578.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HISMAEL SAMARIO SILVA - CPF: 091.061.294-39 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUE MARIANO - CPF: 179.453.118-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA INEQUÍVOCA QUE AFASTE, DE FORMA CATEGÓRICA, O
ANIMUS NECANDI
.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE. FASE DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto
contra decisão que pronunciou o recorrente

pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado
, lesão corporal
, ameaça e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida
.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:
(I) verificar se estão presentes os elementos indicativos de
animus necandi
aptos a justificar a manutenção da imputação de tentativa de homicídio qualificado;
(II) examinar a presença de suporte probatório mínimo para manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima;
(III) apurar a possibilidade de absolvição quanto aos crimes conexos de lesão corporal e ameaça, diante da alegada ausência de provas.

III. Razões de decidir:

3. A desclassificação da tentativa de homicídio para o delito de disparo de arma de fogo somente é admitida quando comprovada, de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
, o que não ocorre no caso em exame, em que há elementos suficientes indicando a intenção de matar.

4. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais, laudos técnicos e elementos materiais como o auto de constatação do capacete atingido por disparo, evidencia a existência de indícios mínimos da prática de tentativa de homicídio por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, sendo vedado ao juiz togado excluí-las na fase de pronúncia, por se tratar de matéria que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional.

6. Quanto aos crimes conexos de lesão corporal e ameaça, há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, além da existência de versões conflitantes entre acusado e vítima, o que impede a absolvição e impõe o envio da controvérsia ao Tribunal do Júri.

7. Na fase de pronúncia, vigora o princípio do
in dubio
pro

societate
, bastando indícios mínimos para submeter a causa ao juízo natural competente.

IV. Dispositivo e tese:

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A tentativa de homicídio não pode ser desclassificada para disparo de arma de fogo quando presentes indícios mínimos do animus necandi.”

“A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando amparadas por suporte probatório mínimo.
”

“A absolvição de crimes conexos ao crime doloso contra a vida é incabível quando presentes elementos indiciários e versões conflitantes sobre os fatos, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "d"; CPP,
arts
. 78, I, 413, 414 e 589; CP,
arts
. 121, § 2º, I e IV, 129,
caput
, e 147,
caput
; Lei n.º 10.826/03, art. 16, § 1º, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.507.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 12/9/2019.);

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)
;

(N.U 0000412-24.2009.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025);

(N.U 0042183-47.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
JOSIELTON CUNHA DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, o qual pronunciou o recorrente pela prática dos delitos previstos nos art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, art. 129,
caput
e artigo 147,
caput
, todos do Código Penal e artigo 16, §1º, inciso I, da Lei n° 10.826/2003.

Em suas razões recursais. a Defesa requereu a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/03, em razão da ausência de dolo.

Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

Por derradeiro, requereu a absolvição por falta de provas dos crimes conexos de lesão corporal e ameaça.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 262555859).

O Juízo singular manteve a decisão, em conformidade ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal (ID n. 262555860 e ID n. 262555861).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Antonio Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 266110754), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado, ameaça, lesão corporal e porte de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. Irresignação defensiva. Pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de disparo de arma de fogo. Alegada ausência de
an
imus necandi
. Não acolhimento. Necessidade de análise pelo Conselho de Sentença. Pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Impossibilidade da exclusão das qualificadoras, pois amparadas no acervo probatório contido nos autos. Pretendida a absolvição por falta de provas dos crimes conexos de lesão corporal e ameaça. Impossibilidade. Havendo indícios da prática de crimes conexos a um crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento de todos será do Tribunal do Júri. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto por
Josielton
Cunha da Silva.

Infere-se da peça inaugural que
(ID n. 262555784)
:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 6 de setembro de 2023, por volta das 17h50min, na Avenida Pau-Brasil, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado JOSIELTON CUNHA DA SILVA, (i) imbuído de animus necandi (intento de matar), por motivo torpe (vingança, como sentimento de represália e desforra após entrevero a respeito da desocupação de uma propriedade), e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de inopino ao aproximar o seu veículo com o da vítima) tentou matar a vítima
Izaque
Mariano, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade do agente; (
ii
) em seguida, ofendeu a integridade corporal da vítima; e (
iii
) já nas dependências da Delegacia de Polícia desta urbe, ameaçou a vítima, com palavras, de mal injusto e grave; conforme boletim de ocorrência de id. 129192694 – Pág. 1/3, termo de exibição e apreensão de id. 129192699 – Pág.
1/2
, mapa topográfico de id. 129192702 – Pág.
1/2
, e fotografias de id. 129192703 e seguintes.

Fazem esclarecer as investigações que, o denunciado JOSIELTON e a vítima já haviam tido entrevero em data pretérita, em razão do imputado ter se recusado a desocupar uma propriedade – chácara situada no Recanto dos Macucos – que o ofendido teria lhe cedido, para que pudesse residir apenas durante determinado período, sendo certo que a desocupação somente ocorreu após muita insistência de
Izaque
; todavia, é dos autos que o implicado começou a ser avistado
novamente por aquelas imediações, quando então percebeu que o ofendido já havia cedido a chácara para outra pessoa morar.

Assim foi que, já nas condições de tempo e lugar citadas adredemente, tomado pela indignação e ainda enfurecido pelo ocorrido, e no afã de retaliar a vítima por tal entrevero passado, o denunciado JOSIELTON logrou encontrar
Izaque
pelas vias desta urbe, ocasião em que cada qual estava pilotando uma motocicleta, tendo o implicado se aproximado/perseguido o ofendido.

Restou apurado que, em dado momento, quando a vítima parou em uma esquina, o imputado JOSIELTON parou ao seu lado, momento em que, de inopino, sacou um revólver da marca Taurus, Cal. 38, e deflagrou diversos disparos na direção do ofendido, inclusive mirando a arma de fogo na cabeça de
Izaque
.

Extrai-se do autuado policial que, ao menos 01 (um) dos disparos acertou a parte traseira do capacete que a vítima
Izaque
estava utilizando, a qual conseguiu desviar-se do restante dos disparos e, ao perceber que o denunciado JOSIELTON havia ficado sem munição, não hesitou e partiu para cima de seu algoz, tendo conseguido imobilizá-lo, não sem antes ser agredido pelo requerido com coronhadas, causando-lhe as lesões visualizáveis nas imagens acostadas ao feito.

Nesse ínterim, a Polícia Militar foi acionada por populares e encaminhou uma guarnição até o local, a qual logrou êxito em realizar a prisão em flagrante delito do denunciado JOSIELTON, com o qual fora apreendida a arma utilizada no crime, bem como as munições deflagradas momentos antes, corroborando, pois, o alegado pela vítima
Izaque
.

Saliente-se que, no momento da confecção do Boletim de Ocorrência, o implicado ameaçou a vítima ao dizer-lhe: “eu ainda vou te matar”.

Como se nota, o denunciado JOSIELTON apenas não obteve êxito em ceifar a vida do ofendido
Izaque
, porque este conseguiu desviar-se da
maioria dos disparos deflagrados, além de estar utilizando um capacete no momento do crime, visto que o referido equipamento impediu que um dos projéteis deflagrados perfurasse a cabeça da vítima.

Por fim, a vista
do até
aqui exposto, constata-se que o crime foi praticado em razão de motivo torpe, consistente no agir com vingança, como sentimento de represália e desforra após o entrevero a respeito da desocupação de uma propriedade que havia tido com o fendido; também se verifica que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto através de ataque de inopino ao aproximar o seu veículo com o da vítima e efetuar inúmeros disparos em sua direção.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de JOSIELTON CUNHA DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II; artigo 129, caput; e artigo 147, caput; todos do Código Penal em concurso material de infrações.”

Posteriormente, o representante do Ministério Público aditou a presente denúncia (ID n.
262555812 – pág. 01/02):

Em sede de diligências, o Ministério Público requereu nos seguintes termos
: .
“MM. Juiz, requer o Ministério Público o aditamento da denúncia para fazer constar também a prática do crime de porte ilegal de munição e arma de fogo de uso de restrito, do tipo revolver calibre .38, marca Taurus, com numeração raspada e munições do mesmo calibre (cf. exame de potencialidade e eficiência), tendo em vista que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local já mencionadas na denúncia, o acusado, após adquirir e receber de maneira escusa, portou a arma de fogo e munições utilizadas quando dos fatos, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/03). Requer ainda seja a d. Defesa intimada para se manifestar sobre o aditamento, ainda que na presente audiência. Requer, por fim, seja Oficiada a DEPOL para que confeccione auto de constatação do capacete apreendido nestes autos, com registro fotográfico do objeto, devendo ser apurado se há marcas de possível disparo de arma de fogo.”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do
s
crime
s
previsto
s nos art.
121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, art. 129,
caput
e art. 147,
caput
, todos do Código Penal e art. 16
, §

1º, inciso I, da Lei n
º
10.826/2003.

Diante de tal exposição fática, passo à
análise
do mérito do presente recurso.

De início, quanto ao pleito de desclassificação formulado pela Defesa do recorrente – da imputação de tentativa de homicídio qualificado para o crime de disparo de arma de fogo –, cumpre destacar que tal medida somente se mostra viável nesta fase processual quando for inequivocamente demonstrada a ausência do
animus necandi
, de forma a afastar, de maneira inconteste, o dolo homicida. Persistindo dúvida quanto à intenção de matar, a matéria deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Em casos tais, eis o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

“(...)
3. A desclassificação de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo depende de prova incontroversa que afaste o dolo homicida, devendo eventuais dúvidas serem submetidas ao Conselho de Sentença.
(...)”

(N.U 0042183-47.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

No caso em apreço, o pleito defensivo não merece
ser acolhido, uma vez que não restou cabalmente demonstrada a ausência de
animus necandi
, razão
pela qual a controvérsia quanto à intenção de matar deve ser oportunamente submetida à apreciação
do Conselho de Sentença, a quem compete decidir sobre a existência ou não do dolo homicida.

A materialidade
do fato emerge do
Auto de Prisão em Flagrante (ID n.
262555287),
pelo Boletim de Ocorrência
nº
(ID n. 262555
288), Termo de Exibição e apreensão nº 2023.16.3656
67 (ID n. 262555293),
pelo Mapa topográfico para localização de lesões (ID n.
262555296),
Boletim de Ocorrência nº 2023.253663 (ID n. 262555765)
,
Laudo Pericial nº 543.2.13.9907.2023
.137494-A01 (ID n. 2625
55834)
e além da prova oral produzida
.

Os indícios suficientes de autoria
delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, s
ão demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Em Juízo, a vítima,
Sr.
Izaque
Mariano
,
confirmou integralmente as declarações prestadas na fase policial, relatando com clareza o episódio em que o recorrente
, em tese,
atentou contra sua
vida
.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, relatou que era proprietária de uma chácara e permitiu que o recorrente passasse a residir no local, uma vez que este não dispunha de moradia. Com o tempo, contudo, conforme suas declarações, o recorrente passou a agir como se fosse o proprietário do imóvel e se recusava a desocupá-lo. Diante da resistência, a vítima adotou medidas para forçar sua saída, como o corte do fornecimento de energia elétrica, o que teria desagradado o recorrente, culminando em um conflito entre ambos.

Para melhor esclarecimentos dos fatos, transcrevem-se os seguintes trechos do depoimento
:

“(...)
Promotor:

Tá
,
deixa eu só entender a situação aqui. O senhor, pelo que eu vejo aqui, não sei se é o senhor ou sua filha, tinha uma um pedaço de terra, correto?
Izaque
:

Temos, temos uma chácara
, da Débora, isso.
Promotor:
Tá
,
ai
o senhor
colocou ele
lá como se fosse

para ser um
caseiro, é
isso
?
Izaque
:

É, ele pediu para morar num lugar que ele não tinha onde morar, que ele
tava
meio rodado, que nem a família quer esse lixo aí, sabe? Aí ele
tava
procurando o lugar e como a gente tem um conhecimento da família, aí botei para morar lá.

(...)

Promotor:
Então aí o senhor
colocou ele
nessa chácara. Correto?

Izaque
:
Correto.
Promotor:
Ele não gostou que o senhor precisou tirar ele da chácara. Foi isso?

Izaque
:
A
intenção que ele andou espalhando para os outros, que ele ia ficar lá um ano e depois eu não tinha como eu
tirar ele
de lá, você
entendeu? Falou assim
–
Depois que eu ficar um ano, ele não me tira mais daqui. Então pensou errado.

Promotor:
Hum. Aí o senhor
tirou ele
de lá?
Izaque
:
Sim. A
...,
foi cortada energia, né
.
Como ele
tava
com uso de coleira na época, aí precisava carregar ele pegou e saiu de lá e depois voltou com esse ato covarde.

(...)
Promotor:
Tá
. Agora de maneira bem objetiva, o motivo dele ter procurado e atirado no senhor foi porque ele não gostou
. Então
foi vingança, porque o senhor teve que sair de lá.

Izaque
:
É, ele no caso se vingou
. É porque esses dias para trás ele foi lá, o seu
,
o vizinho lá, seu Lino, falou assim para mim
–
ó, o Chu teve aí dando uma olhada
. A
quele negócio de
chu
de
chu
, né? Aí
apelidaram
ele de
chu
. Falou
– o
Chu
teve
dando uma olhada aí na energia, nas coisas. Então aí depois a gente raciocinou o seguinte, deduzindo, né? Que ele foi lá,
olhou
, viu que a energia
tava
religada, viu as coisas, ele falou assim
–
Ah, vou matar ele, depois entro lá de novo,
né?
.
Acho que dedução, né?
Promotor:
entendi. Mas assim, o que eu quero saber é o seguinte, tinha uma animosidade entre vocês? Ele não gostava do fato
de ter tido que sair de lá.

Izaque
:

É, eu acho que sim. Acho que ele levou isso meio para querer
,
porque ele andou comentando aí com os outros meninos por aí, inclusive um que sempre ia lá com ele, o tal do lenheiro, que dali dele não saía mais e ninguém tirava ele de lá, sabe?

Promotor:
Tá
. Vocês já tinham tido algum entrevero antes disso? Uma
briga?
Izaque
:
Não, nunca, nunca discuti com ele, não. Eu sempre
tratei ele
bem, sabe
.
Mas ele é um lacaio
, é
.
O desculpa
. É, mas realmente
ele não
tem noção do que faz
.

Promotor:
tá
. No dia dos fatos, como que foi? O senhor e ele
tava
de moto?
Izaque
:

Não, eu fui ver um serviço na Tangará e no retorno ali para Pau Brasil eu escutei que chegou uma moto atrás de mim, né
.
Mas eu não olhei porque a gente
tá
sempre em guarda, mas né
. É
, a guarda do homem não prevalece. Quem prevalece é a guarda da misericórdia, porque ele chegou com 3 m
etros
e puxou o dedo. Aí eu baixei a cabeça, pensei que a moto tinha desligado, ele deu mais um, pegou o tampo do capacete. Olhei
pra
cara, falei
–
Você
tá
atirando em
mim?
.
Ele pegou, deu, picou. Aí eu
clamei
misericórdia
e
saí

torcendo, ele veio em cima, pega, não pega, até que a moto dele caiu, a minha caiu, ele chegou para dar coronhada depois de mais dois tiros, sabe
.
Mas daí foi onde ele dançou, que chegou perto demais, aí
tava
pronto para ele.

Promotor:
Ele efetuou então vários disparos contra o senhor
?
Izaque
:
Cinco disparos, cinco disparos e me deu duas coronhadas que olha só, não perdi o sentido porque eu
tava
com uma guarda da luz, senão eu tinha perdido porque foi bem forte.

Promotor:
Quando ele se aproximou e deu o primeiro disparo, teve alguma conversa entre vocês antes ou não?
Izaque
:

Não, eu nem sabia quem que era. Só depois que eu
dominei ele
, de
umas pauladas nesse vagabundo. Aí retirei o capacete e falei
– Moço
, você
?
Q
ue
que eu fiz para merecer que você me matar? Porque só não matou porque Deus guardou. Porque ele chegou mesmo com três m
etros e
puxou o dedo.

(...)
Promotor:

Tá
, entendi. O
senhor

conseguiu
imobilizar ele depois que viu que ele tinha dado todos os disparos?
Izaque
:

Todos os disparos. E o
...,

Não
, ele chegou pertinho, deu mais um. Aí quando ele chegou perto para dar mais um, bem que ele não
tava
acertando, né? Então ele chegou com 1 metro assim, puxou o dedo.
Aí
mas põe o pé perto demais. Aí eu
puxei ele
p
elo
pé.
Quando eu
puxei ele
pelo
pé, ele já veio com a coronhada, sabe? Mas daí eu já
tava
nele, já era.

Promotor:
É, consta aqui que o senhor ficou com várias marcas, né, na cabeça de coronhada.
Izaque
:
Na testa
, duas pauladas
na testa que eu pensei que era os tiros que ele chegou de cima e atirou, né
.
Pensei que era na testa. Falei
–
Rapaz, não entrou o tiro. Mas daí era uma coronhada no centro da cabeça e duas no meio da testa. Ele bateu tentando me desmontar para matar

de paulada, mas foi fraco demais
pauladinha
dele.

Promtor
:
Isso foi logo depois dos disparos
e
ntão
?

Izaque
:

isso
depois dos
disparos. Chegou de cima, deu mais uma, a moto dele caiu. A hora que ele puxou o dedo em mim, a moto caiu, o tiro saiu para cima. Aí foi o último tiro. Ele pensando que tinha mais um, chegou de pertinho para puxar o dedo. Aí ele foi onde quebrou
(inaudível).
Promotor
:

Tá
, algum
disparo atingiu e o senhor ou o capacete ou a moto?

Izaque
:

Atingiu o capacete. O segundo atingiu o capacete no tampo. Se não fosse eu abaixar para
ver
se

a moto tinha desligado, sabe aquele barulho da ignição? Eu pensei que tinha desligado. Quando eu baixei a cabeça, ele deu
,
pegando arrancando o tampo do capacete. Tem a foto aí.
Nem
para um lado, nem
pro
outro
,
Na
reta da
nuca.
Promotor:
Quando ele deu esses disparos, vocês dois estavam com a moto funcionando, andando ou o senhor tinha parado? Ele tinha parado. Como é que foi?

Izaque
:
Não, ele chegou por trás, eu
tava
com a moto funcionando e ele com a dele funcionando. Chegou com 3 metros por trás. Eu
tava

parado na esquina que era um pare para

descer
pra
rua, sabe? Na virada da rua. Ele chegou com esses 3 m
etros
. Ali

ele
me deu dois disparos e um picou. Depois ele deu mais os três
que saiu
os tiros, mas
graça e misericórdia não me pegou
.

Promotor:

E aí, como que o senhor conseguiu imobilizar ele se ele
tava
com a moto? Vocês caíram de moto? Como que foi isso
dai
?
Izaque
:

Quando ele deu o último tiro, a moto dele caiu, levantou o braço e ficou para cima o tiro, né? Aí ele pegou, veio para dar mais um. Acho que ele achou que tinha bala na consciência dele, achou que tinha mais bala. Aí quando ele chegou perto que picou, foi quando eu grudei ele
pro
pé e puxei ele para mim. Depois que eu
puxei ele
para mim, aí foi nós dois. Aí é ele teve sorte porque a maldade sumiu, né?

(...)
Promotor:
e essa ameaça aí dele
te
r
te
falado que ia te matar lá na delegacia, como é que isso aconteceu? Como que aconteceu?
Izaque
:

É

porque ele age na covardia. Se ele chegar a sair daí, eu não sei como é que vai ser, porque ele age na covardia, né? Ele já não é o primeiro. Segundo informações aqui, ele já matou um aqui no
,
aí embaixo aí no
(inaudível)
um tal de Jonas. Segundo a informação de todo mundo aí na
,
os malucos, os
maloqueiros
aí é ele que matou o tal de Jonas aí. Você é um covarde
rapaz.
Promotor:
Tá
, mas calma que eu
tô
perguntando objetivamente
pro
senhor. Na delegacia
ele
te ameaçou de morte?

Izaque
:

Ameaçou. Falou lá na frente dos dois polícias que estavam lá
e
na frente da minha filha
–
Você vai morrer aqui em Lucas.
Quer dizer, ele continua achando que ele vai ter esse poder de me matar, mas pode esquecer.
(...)

(destaquei)

Por sua vez, o recorrente

Sr.
Josielton
Cunha da Silva
,
após ter exercido o direito ao silêncio durante a fase extrajudicial, ao ser interrogado em Juízo, apresentou sua versão dos fatos
, diversa da apontada na denúncia
, na qual destacou que realizou disparos
não em direção à vítima, mas para o alto, sem intenção de ofender a sua integridade física
,
conforme consta
do trecho abaixo

(ID n.
2625558
13)
:

“(...)

Réu:
Assim, aconteceu o seguinte,
eu não sai
premeditando, matá-lo, entendeu? Eu andava com arma. Paguei R$ 6.000 (seis mil reais) em um revólver cal. 38, sempre armado por motivo de segurança, entendeu? Hoje não está muito legal, você sabe que muitas coisas estão acontecendo. Eu sou pai de uma moça. Mas eu não saí da
minha casa com a intenção de matar. Eu saí da minha casa com o revólver, mas sem a intenção nem
de ver ele. Por acaso, eu estava em trajeto, ia na casa de um amigo meu, e nesse trajeto eu
encontrei ele
. Ele entrou em um terreno, eu parei mais na frente e fiquei
esperando ele
sair. Aí ele saiu para fora, eu falei para a gente conversar, ele falou que não ia me dar ouvido, até porque tinha me bloqueado no WhatsApp. Aí eu queria conversar com ele, né? Ele não me deu ouvidos e seguiu tipo fuga. Eu não desferi tiro e via pública
. Eu
sai
seguindo, seguindo, seguindo em determinado lugar na região já de mata, no final do Bairro Primavera, eu efetuei algum disparo, não mirando nele, eu não usei mira em momento algum.
Eu fui criado em sítio, acostumado a manusear arma desde criança, eu tenho absoluta certeza que se tivesse colocado em ponto de tiro, eu teria acertado todos os disparos (...).
Em momento algum eu mirei contra o senhor Isaque Mariano, até porque ele estava em fuga na minha frente, ele me bloqueou no WhatsApp. Falei ‘já que me bloqueou, vou pelo menos assustar ele’.

Foi o momento que eu atirei algumas vezes, mas não mirando, para cima.
Ai nesses disparos ele tirou o capacete da cabeça, olhando para trás e atirou o capacete em mim. Ai no que ele atirou o capacete em mim, o capacete caiu próximo a minha moto, no terreno de pedregulho, cheio de pedra, cascalhado, o capacete caiu de longe, atirado mais de 8 m, mas ele atirou, quase pegou no pneu da minha moto da frente. No que ele atirou o capacete no terreno pedregulho, cheio de pedras, o capacete provavelmente caiu em cima de pedras. Então, aí no que caiu, tentei me desviar do capacete, foi o momento que
nós caiu
um do lado do outro, a arma caiu da minha mão.
No momento em que
a arma caiu da minha mão, ele
puxou eu
pela calça e nós entramos em luta corporal, mas eu não ofendi
. O que eu fiz foi dar 2 ou 3 tapas na cara dele. Quando eu estava em cima dele, eu dei 3 tapas na cara dele, para ele me respeitar.
Porque nós temos outros motivos que eu vou
estar relatando
para os senhores também. Então,
no momento que não rolamos no terreno de pedregulho, pegou, eu fiz assim com a cabeça dele, rolando por cima dele, rolando por cima de mim,
a testa dele pegou uma pedra, entendeu?
Na testa dele, que fez um
calombinho
só, e a mão dele ralou também em pedra, porque no próprio exame de corpo e delito, a médica não constatou lesão corporal em mim e nem nele, nem lesão de espécie nenhuma, nem grave, nem gravíssima, de forma alguma (...).
Juiz:
O senhor chegou ameaçar o senhor Isaque?
Réu:

Não, senhor. A gente quando está falando rápido, a gente fala o palavreado informal. Eu falei assim na frente do policial ‘eu não ia lhe matar, só para de perseguir os cristãos. Você não gosta de cristão, você não gosta de quem ama Jesus, eu não ia lhe matar, você está perseguindo a propriamente a minha religião’. Só que eu falei informal, saiu a pronúncia muito rápida e provavelmente eles podem ter entendido que eu ameacei.

Isso foi dentro da delegacia, doutor, eu não cheguei de ameaçar de forma nenhuma, eu só falei ‘não ia lhe matar’. Falei muito rápido, mas a pronúncia correta ‘eu não ia lhe matar, só pare de perseguir os evangélicos’
(...).
Juiz:
O senhor falou que o revólver era para proteção do senhor, correto? O senhor tem ciência que isso é proibido, se o senhor não tem porte de arma?
Réu:
Sim, senhor.
Juiz:
Outra pergunta que eu tenho para o senhor. O que o senhor queria conversar com ele? Que o senhor falou que queria conversar e ele não deu bolas
pro
senhor?
Réu:
(...) quando eu peguei amizade com ele, ele me convidou para estar prestando serviço para ele na chácara. Ele insistiu por três vezes. Eu fiz o contrato da casa, aluguei a casa e fui prestar o serviço para ele.
(...)
Juiz:
E que o senhor queria comprar essa chácara, só que como o valor aumentou pelo trabalho do senhor, ele queria outro valor. E aí, o que aconteceu?
Réu:

Nós entramos em conversa, não houve ameaça. Em conversa ele falou que queria de volta a chácara, porque ele não tinha dinheiro para me pagar (...).
Aí
ele começou a me perturbar, me pressionar (...). Em conversa ele quis que eu saísse de lá meio forçado. Eu fui
pra
casa, já tinha parado de prestar o serviço, quando eu voltei ele tinha jogado minhas coisas fora (...)
.
Juiz:
Só para entender a versão do senhor. O senhor falou que foi contratado para trabalhar na chácara por R$ 2.000,00 (dois mil reais), e ficou por 10 meses trabalhando na chácara, não teve remuneração e foi despejado da casa. Então a motivação que o senhor está falando, de querer conversar, de ter entrado em lu
t
a corporal, é por conta desses R$ 2.000,00 (dois mil reais) que o senhor falou?
Réu:
Não, senhor. Eu
sai
da minha casa sem premeditação (...).
Juiz:
O que o senhor queria conversar com ele?
Réu:
Sobre o dinheiro que ele me deve.
(...)
Promotor de Justiça:
Eu não entendi o porquê o senhor estava armado naquele dia.
Réu:
Eu assumo diante de vocês, que sempre manuseei arma desde criança. Esse revólver cal. 38, eu paguei R$ 6.000,00 (seis mil reais) nele, por motivo de segurança (...).
Promotor de Justiça:
Então o senhor adquiriu essa arma de fogo anteriormente?
Réu:
Há muito tempo, essa arma estava guardada comigo há mais de 3 ou 4 anos (...).
Promotor de Justiça:
O senhor tinha autorização para ter o porte dessa arma?
Réu:
Autorização particular não me deram não. (...)
”

(negritei)

Os
Polícias Militares
Hismael

Samario
Silva
e
Kla
yton
Ferreira de Jesus
,
ao
serem ouvidos em Juízo,
apresentaram depoimentos que contribuíram
de forma significativa para o reforço do conjunto proba
tório
dos autos
, o que confere plausibilidade às versões apresentadas
tanto pela vítima como pelo recorrente
, os quais devem ser submetidos ao Conselho de Sentença. No ponto, obser
ve os depoimentos
:

(PM
Hismael

Samario
Silva):

Promotor de Justiça:
Esse processo diz respeito à pessoa de
Josielton
Cunha da Silva. Porque no dia 6 de setembro de 2023, quase as 6 da
tarde, na Avenida Pau Brasil, Bairro Jardim Primaveras, aqui em Lucas do Rio Verde, ele teria praticado o crime de homicídio tentado, uma vez que ele deflagrou
ao menos 5 disparos contra a vítima Isaque Mariano. Consta também dos autos que ele deu coronhadas contra essa mesma vítima, e já na delegacia ameaçou ela com palavras, ao dizer que iria matá-la. O senhor se recorda dessa ocorrência?
Testemunha
Hismael
:
Sim, senhor. A gente foi informado via 190, que teria 2 pessoas brigando ali na Avenida Pau Brasil, no Bairro primavera. Ao chegar no local a gente vê uma aglomeração de pessoas e 2 homens brigando no chão. Ao se aproximar, a vítima já tinha imobilizado o suspeito e nos relatou que o suspeito veio atrás da vítima e efetuou 5 disparos. Aí perderam o controle dos veículos e caíram. A vítima percebeu que
o mesmo
não tinha mais munição e entrou em luta corporal, conseguiu desarmar o suspeito e segurar até a chegada da guarnição. E depois a vítima relatou que conhecia o suspeito, e a briga seria por causa de uma chácara que a vítima teria cedido e pediu para o suspeito sair. O suspeito se negou a sair, ele foi lá e cortou energia para obrigar o suspeito a sair. Ele não gostou, saiu para pegar uma arma e voltando para a chácara, encontrou a vítima no caminho. Foi onde começou a disparar contra a vítima. Aí nós encaminhamos o suspeito para a delegacia e confeccionamos o boletim de ocorrência. (...)
Promotor de Justiça:
Vocês encontraram de fato a arma de fogo? Vocês que fizeram apreensão dessa arma?
Testemunha
Hismael
:
Sim, senhor. A arma de fogo e
5 munição
de deflagrada.
Promotor de Justiça:
A arma de fogo, quando vocês
pegaram ela
, tinha alguma munição intacta?
Testemunha
Hismael
:
Não, senhor.
Promotor de Justiça:
Então, ele deflagrou tudo que dava para deflagrar?
Testemunha
Hismael
:
Sim, senhor.
Promotor de Justiça:
O que ele, o acusado, aí o suspeito, disse para vocês naquele momento?
Testemunha
Hismael
:
Não me recordo, doutor, se ele falou alguma coisa.
Promotor de Justiça:
Ele aparentava estar transtornado?
Testemunha
Hismael
:
Sim, senhor.
Tava
bem nervoso.
Promotor de Justiça:
Parecia que ele tinha usado alguma droga, alguma coisa, estava embriagado?
Testemunha
Hismael
:
Não vou conseguir informar isso para o senhor.
Promotor de Justiça:
A vítima, ela tinha, de fato, marcas de lesão nas pernas, braços, na cabeça, de coronhada?
Testemunha
Hismael
:

Na mão e na cabeça, doutor.
(...)
Promotor de Justiça:
Quando vocês chegaram estava a vítima tipo
segurando ele
?
Testemunha
Hismael
:
Sim, senhor.
Promotor de Justiça:
E a arma de fogo estava próxima?

Testemunha
Hismael
:
Estava próxima, só que no chão.
Promotor de Justiça:
Ele estava imobilizado?
Testemunha
Hismael
:
Sim, senhor. (...)
”
(ne
gritei)

(
PM
Klayton
Ferreira de Jesus
):

Promotor de Justiça:
Sobre esses fatos, esse é um processo em face da pessoa de
Josielton
Cunha da Silva. Segundo consta aqui do processo, no dia 6 de setembro de 2023,
quase Às
18h00min, na Avenida Pau Brasil, Bairro Jardim Primaveras, nesta cidade de Lucas do Rio Verde, consta que ele teria disparado 5 vezes contra a vítima Isaque Mariano, além de ter desferido coronhadas nessa mesma vítima. Eu vejo aqui que o senhor era um dos policiais militares que atenderam a ocorrência. O senhor se recorda desses fatos?
Testemunha
Klayton
:
Sim. Nós fomos acionados sobre uma briga. A notícia chegou para nós como dois rapazes estavam brigando na rua. Chegamos no local, já tinha uma aglomeração de pessoas, duas motos no chão e a vítima segurando o rapaz lá,
detendo ele
no chão. Ao apartarmos, ele falou ‘o rapaz aqui atirou contra mim’. Ele estava nervoso, pedimos para acalmar um pouco para relatar o que estava acontecendo. De acordo com ele, ele teria cedido uma casa ali no setor Macuco. O rapaz morar lá por 90 dias, se não me engano. Terminado esse prazo, o rapaz não quis mais sair do imóvel,
aonde
que o proprietário teria desligado aí a rede de energia. Sendo que o suspeito não gostou dessa atitude. Saiu,
falando que ia pegar uma arma.
Onde
ele voltou, se deparou com a vítima no meio do trajeto, onde fez a perseguição de moto e efetuando disparo contra a vítima aí. Sendo que a vítima desconfiou, creio, que não tinha mais munição na arma, onde que ele jogou a moto contra o suspeito.
Veio ao solo os 2 ali, caíram e se embolaram ali no chão, onde que a vítima teria desarmado o suspeito. Fora as coronhadas, a briga que se teve antes um pouco. Promotor de Justiça:
Vocês de fato encontraram e aprenderam essa arma de fogo utilizada?
Testemunha
Klayton
:
Sim, com 5 munições deflagradas.
Promotor de Justiça:
Vocês aprenderam também as munições deflagradas?
Testemunha
Klayton
:
Sim, senhor.
Promotor de Justiça:
Essa arma estava aonde quando vocês chegaram lá?
Testemunha
Klayton
:
Na verdade, a vítima já tinha desarmado o suspeito (...).
Promotor de Justiça:
Estava ali junto com as coisas, ali onde eles estavam?
Testemunha
Klayton
:
Isso.
Promotor de Justiça:

A vítima realmente estava com lesões de coronhadas?

Testemunha
Klayton
:
Estava na cabeça, estava com ferimento na cabeça. Até perguntamos se ele queria no hospital, pronto atendimento, ele
falou, ‘não, não precisa não. Só quero ir em casa tomar um banho. Depois eu vou lá na delegacia’.
Promotor de Justiça:
Consta aqui do processo também, que um dos projéteis pegou no capacete. Vocês chegaram a ver o capacete?
Testemunha
Klayton
:
Não.
Promotor de Justiça:
A arma era um 38, né?
Testemunha
Klayton
:
Isso, 38.
Promotor de Justiça:
E esse rapaz, o
Josielton
, o que ele falou para vocês?
Testemunha
Klayton
:
Na verdade, acho que ele estava meio fora de si, então ele não falou muito.
Promotor de Justiça:
Como assim, fora de si?
Testemunha
Klayton
:
Eu não sei se ele estava bêbado ou utilizado entorpecente. Ele não falava coisa com coisa.
Promotor de Justiça:
Mas o senhor se recorda de alguma coisa específica que ele tenha dito, gritado ali no momento?
Testemunha
Klayton
:
Não.
Promotor de Justiça:
Consta aqui que na delegacia ele também ameaçou a vítima, ameaçou o Isaque falando que ia matar ele.
Isso aí, o senhor chegou a presenciar, ou já tinham feito a entrega dele?
Testemunha
Klayton
:
Acho que já tinha feito a entrega, doutor, porque quando estava
junto com nós
, ele só pedia água. Não sei se por causa do efeito da substância, alguma coisa, ele só pedia água. (...)
”
(destaquei)

Diante do exposto, cumpre destacar
que, nesta fase
processual, o Juízo togado deve se restringir à análise da admissibilidade da acusação, verificando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito doloso contra a vida, sendo-lhe vedado adentrar o mérito da causa, cuja apreciação é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme estabelece o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

A desclassificação da infração penal imputada ao acusado somente é admissível quando se mostrar manifestamente ausente o elemento subjetivo do tipo penal
,
o
animus necandi
, o que, na hipótese em exame, não se evidencia de forma incontestável.

Conforme consta nos autos, o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, em razão de ter, em tese, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, motivado por desavenças pretéritas. A narrativa contida na denúncia, aliada aos depoimentos colhidos na instrução, indica, em juízo de delibação, a presença de elementos mínimos aptos a indicar a intenção de matar, o que justifica a submissão da causa ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

O auto de constatação elaborado pela Polícia Civil (ID n. 262555838 – pág. 01/05) aponta a existência de perfuração na parte inferior traseira do capacete utilizado pela vítima
Izaque
no momento dos fatos, circunstância que reforça a versão apresentada em juízo, no sentido de que o recorrente teria efetuado disparo de arma de fogo em sua direção.

Ainda que tal elemento técnico, por si só, não comprove de forma cabal a autoria, tampouco a intenção homicida – cuja análise compete exclusivamente ao Tribunal Popular –, o conjunto probatório formado por esse dado, somado aos demais elementos constantes dos autos, se revela suficiente para o recebimento da imputação
.

Ademais, o mapa topográfico e as imagens fotográficas juntadas ao feito corroboram a narrativa da vítima, conferindo-lhe verossimilhança, e
m contraponto com
à
tese defensiva de desclassificação para o delito previsto
de disparo de arma de fogo, previsto
no art. 15 da Lei n.º 10.826/03.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, na fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio
pro

societate
, de modo
que não se exige
certeza quanto a existência do dolo homicida, bastando a
presença
de indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva para o prosseguimento da ação penal perante o Juízo natural da causa

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.507.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 12/9/2019.).

Outrossim, não se pode olvidar que, tratando-se de crime doloso contra a vida, eventuais dúvidas quanto à real intenção do
agente devem ser
dirimidas
pelo Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação da comp
etência
constitucional conferida ao Tribunal do Júri
.
(N.U 0000412-24.2009.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025).

Assim, diante da inexistência de prova inequívoca que afaste os indícios mínimos de
animus necandi
, mostra-se acertada a decisão de pronúncia, não havendo fundamento legal para a desclassificação da imputação ou retirada da competência do Tribunal do Júri.

D
e
outro
norte
, sabe-se que a
exclusão das qualificadoras
na fase de pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático probatório, isso porque o momento d
a pronúncia configura-se como mero juízo
de
admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dubio
pro

societate
.

Por isso, não é facultado ao magistrado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...).”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

In
casu
,
as referidas qualificadoras mostram-se, nesta fase processual, suficientemente amparadas pelo conjunto probatório constante dos autos.
O motivo torpe está relacionado à atitude de vingança por parte do acusado que
, supostamente,
agiu por sentimento de revanche após um desentendimento
a
respeito da desocupação
de um
imóvel de
propriedade
da vítima.

Também
se
faz presente
, em tese,

o recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo em vista que o acusado
se aproximou com seu veículo e efet
uou disparos
por trás, de surpresa
, impedindo qualquer chance real de reação ou proteção por
parte da vítima.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Por derradeiro,
no
que tange ao pleito absolutório em relação aos crimes conexos de
lesão corporal

e
ameaça
,
entendo que não assiste razão à Defesa.

Conforme já delineado nos autos, verifica-se a presença de
indícios mínimos de autoria e materialidade
, elementos suficientes para justificar a submissão dos referidos delitos à apreciação do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Conforme frisado anteriormente, fase de pronúncia,
não se exige certeza quanto à responsabilidade penal do acusado
, sendo suficiente a existência de
prova da materialidade delitiva e indícios razoáveis de autoria
, cabendo ao Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a análise aprofundada das teses defensivas.

No caso concreto, os
agentes públicos responsáveis pelo atendimento da ocorrência foram ouvidos em Juízo
e,
deram a entender que presenciaram

o entrevero entre o recorrente e a vítima
.
Relataram que, após esgotar a munição da arma de fogo utilizada, o recorrente partiu para o confronto físico, deixando lesões na mão e na cabeça da vítima, o que
, em tese, configuraria
a prática do crime de lesão corporal.

No que se refere ao delito de ameaça, destaca-se que
a vítima, em seu depoimento judicial, afirmou ter sido ameaçada pelo recorrente
, relatando que este disse que iria matá-l
o,
p
or outro lado,
o recorrente, ao ser ouvido em Juízo, negou ter proferido tais palavras
.

Dessa forma,
evidencia-se a existência de duas versões sobre os fatos
, devendo tal divergência ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida e conexos
.

Em se tratando de dúvida sobre a efetiva ocorrência do fato e da intenção do agente,
aplica-se, nesta fase, o princípio do
in dubio
pro

societate
, segundo o qual a dúvida quanto à autoria ou à configuração do delito deve ser resolvida em favor da sociedade, permitindo o regular prosseguimento da ação penal até sua apreciação pelo Conselho de Sentença.

Assim,
não se revela cabível a absolvição sumária quanto aos delitos conexos de lesão corporal e ameaça
, devendo o conjunto fático ser integralmente submetido ao crivo do Tribunal Popular, com fundamento no artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da conexão com o crime doloso contra a vida.

Portanto,
mantém-se a pronúncia também em relação aos crimes conexos
, para que sejam devidamente apreciados pelo Tribunal do Júri, com base nos indícios constantes dos autos e nos princípios da plenitude de defesa e soberania das decisões do júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do recurso aviado pela Defesa do réu
JOSIELTON CUNHA DA SILVA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo

incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025